Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 29077365, o SINDIRETA manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor das anuentes MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 31759951). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29077365, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor de MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador